Tribunal: TJPA
Processo: 0012554-82.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012554-82.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDSON MATOS DOS SANTOS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. CESSÃO PARA OUTRO ENTE FEDERATIVO. MANUTENÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DOCENTE NO ESTADO. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu o direito do autor ao recebimento retroativo do auxílio-alimentação, referente ao período de março de 2011 a maio de 2013, diante da continuidade do exercício da função de professor na Secretaria de Educação do Estado do Pará (SEDUC), mesmo após a cessão ao cargo de Técnico em Gestão Pública na Universidade Federal do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor estadual cedido a outro ente federativo, mas que continua exercendo função na administração pública estadual, faz jus ao auxílio-alimentação vinculado a esse vínculo funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Estadual nº 7.197/2008 assegura o pagamento do auxílio-alimentação aos servidores públicos ativos do Estado do Pará, sendo possível a opção pelo recebimento em apenas um dos vínculos acumuláveis.
4. O recorrido optou pelo recebimento do auxílio-alimentação vinculado ao cargo de professor, no qual continuou exercendo suas funções, tornando indevida a supressão do benefício pelo Estado.
5. A cessação do pagamento, sem amparo legal, violou direito adquirido do servidor, conforme jurisprudência consolidada sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação Cível conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação de Cobrança movida por Edson Matos dos Santos Júnior.

Na origem, alega o autor que exerce os cargos de Professor AD-4 Nível Superior LP e de Técnico em Gestão Pública Nível Superior no Estado do Pará. Aduz que, até março de 2011, percebia o auxílio-alimentação pelo vínculo de professor, no valor de R$ 120,00, consoante previsão da Lei Estadual nº 7.197/2008. Contudo, em razão de sua cessão para a Universidade Federal do Pará no cargo de técnico em gestão pública, o Estado cessou o pagamento do benefício, ainda que ele continuasse exercendo suas funções docentes.

Alega que, em março de 2013, protocolou pedido administrativo para o recebimento dos valores retroativos, mas teve seu pleito indeferido sob a justificativa de que deveria optar por um dos vínculos para o pagamento do benefício. Optou pelo vínculo de professor, mas não recebeu o valor correspondente ao período de março de 2011 a maio de 2013. Em razão disso, ajuizou a ação para requerer o pagamento retroativo do auxílio-alimentação.

O Juízo de origem julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito do autor ao recebimento dos valores atrasados do auxílio-alimentação, com correção monetária e juros moratórios, fixados conforme a jurisprudência do STF e STJ.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará sustenta que o pagamento do auxílio-alimentação é indevido no caso de cessão do servidor para outro ente federado, nos termos do artigo 1º da Lei Estadual nº 7.197/2008, e que o servidor deveria buscar o benefício junto à entidade cessionária. Argumenta, ainda, que o auxílio-alimentação é um benefício vinculado ao exercício da função na administração pública estadual, razão pela qual a sentença merece reforma.

Em contrarrazões, o apelado reitera os fundamentos expendidos na inicial e sustenta que, embora tenha sido cedido para a UFPA, continuou exercendo suas funções docentes perante a SEDUC, fazendo jus ao pagamento do benefício.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de pagamento do auxílio-alimentação ao servidor estadual que, embora tenha sido cedido a outra entidade federativa no cargo de Técnico em Gestão Pública, continuou exercendo funções no cargo de Professor AD-4 Nível Superior perante a Secretaria de Educação do Estado do Pará (SEDUC).

O apelante sustenta que a Lei Estadual nº 7.197/2008 prevê que o pagamento do benefício está vinculado ao efetivo exercício da função na administração pública estadual, e que, sendo o servidor cedido a outro ente federativo, não haveria razão para a manutenção do pagamento pelo Estado do Pará.

Contudo, ao compulsar os autos, verifica-se que o recorrido permaneceu exercendo suas funções docentes na esfera estadual, razão pela qual a interrupção do pagamento do auxílio-alimentação não encontra amparo legal. A Lei Estadual nº 7.197/2008 estabelece, em seu artigo 1º, que:

Art. 1º Fica instituído o auxílio-alimentação para os servidores públicos ativos, civis e militares da Administração Pública Estadual, Autarquias e Fundações.

É importante acrescentar que a supramencionada lei, em seu art. 5º, estabelece que o servidor que acumula cargos, na forma da Constituição, pode optar pela percepção de um único auxílio.
In verbis:

Art. 5º O servidor que acumule cargo ou emprego na forma da Constituição fará jus à percepção de um único auxílio-alimentação, mediante opção.

No caso concreto, é incontroverso que o apelado, ao ser questionado sobre qual dos vínculos optaria para fins de recebimento do auxílio-alimentação, escolheu o vínculo referente ao cargo de professor. Ocorre que, não obstante essa opção, os pagamentos deixaram de ser efetuados no período de março de 2011 a maio de 2013, de modo que não recebeu qualquer tipo de auxílio de ambas as esferas, violando seu direito adquirido e configurando manifesta ilegalidade.

O entendimento do Juízo
a quo
encontra respaldo na jurisprudência pátria, conforme se lê:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REDUÇÃO DE VALOR DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CESSÃO DE SERVIDOR ESTADUAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO ENTE FEDERATIVO. PREVISÃO LEGAL DA LEI N. 7.197/2008. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. Após sentença condenatória, o Município de Abaetetuba interpôs recurso de apelação, afirmando que não amparo legal para a concessão do auxílio-alimentação aos servidores. Todavia, a Lei Estadual nº 7.197/2008, instituiu o auxílio-alimentação no âmbito do serviço público da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, in verbis: “Art. 1º Fica instituído o auxílio-alimentação para os servidores públicos ativos, civis e militares da Administração Pública Estadual, Autarquias e Fundações. ” Desse modo, não merece prosperar os argumentos do apelante, uma vez que o direito dos servidores está consubstanciado na Lei nº 7.197/2008. Além disso, conforme devidamente elucidado pelo magistrado de primeiro grau, é inconteste que a movimentação de um servidor através de qualquer dos institutos administrativos permitidos em nosso sistema jurídico, não implica em redução de sua remuneração, exceto nas hipóteses onde a própria modificação faz cessar uma qualidade especial do trabalho do servidor, o que não se enquadra no caso em

análise, uma vez que o “auxílio-alimentação” não está vinculada a nenhuma condição especial de desempenho de atividade. (TJ-PA – APELAÇÃO CÍVEL: 0800738-79.2017.8.14.0070, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 04/07/2022, 2ª Turma de Direito Público)

Deste modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 15/04/2025